Tribunal: TJES
Processo: 5004576-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PILULITO ARTIGOS PARA DECORACAO E VESTUARIO INFANTIL LTDA.
RECORRIDO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004576-22.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PILULITO ARTIGOS PARA DECORAÇÃO E VESTUÁRIO INFANTIL LTDA.

RECORRIDO (A): JOSIANE ALVARENGA PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a comprovada hipossuficiência da Requerida (ID 16976912; 16976913).

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PILULITO ARTIGOS PARA DECORAÇÃO E VESTUÁRIO INFANTIL LTDA.
em face da sentença de mérito exarada no ID 14902829 e posteriormente integrada pela sentença de embargos de declaração de ID 14903037.

Em síntese, narra a parte autora, em sua exordial, que se encontrava gestante quando, em 31/01/2024, realizou a compra de móveis para o quarto de seu bebê no
site
da requerida, especificamente uma poltrona de amamentação, um
puff
e um
futton
dobrável. A transação totalizou a quantia de R$ 3.579,33, paga via PIX. Alega que os produtos não foram entregues no prazo estipulado , gerando intensa frustração e demandando a intervenção do Poder Judiciário.

Conforme extrai-se, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

A requerida interpôs o respectivo Recurso (ID 14903038) pugnando pela reforma da sentença, visando afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente, ora Requerida, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em analisar a ocorrência de
falha na prestação dos serviços e a consequente configuração de danos morais indenizáveis decorrentes do atraso injustificado e da não entrega das mercadorias.

Ab initio,
destaco que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores (art. 14, CDC).

Partindo dessa premissa, entendo que a falha na prestação do serviço restou incontroversa nos autos, isso porque, a parte autora logrou êxito em comprovar o pagamento do valor de R$ 3.579,33 e a ausência de recebimento da poltrona de amamentação, do
puff
e do
futton.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora supera, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano ou do simples inadimplemento contratual, eis que a autora, em estado de gestação , adquiriu móveis de notória essencialidade para o conforto e a estruturação do quarto do recém-nascido (poltrona de amamentação e agregados).

Ora, a frustração dessa justa expectativa de receber o mobiliário em momento tão singular e sensível de sua vida causou inegável aflição, abalo psicológico e intranquilidade, configurando o dano moral passível de reparação pecuniária.

Por fim, quanto ao valor da indenização, o juízo
a quo
, por meio da sentença de ID 14902829 (integrada no ID 14903037), fixou o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Analisando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada é irrepreensível. Tal valor atende adequadamente ao caráter compensatório para a vítima e ostenta o necessário efeito pedagógico-punitivo para que a requerida aprimore sua logística e o respeito aos consumidores, não configurando enriquecimento ilícito.

Destarte, a r. sentença guerreada encontra-se amparada pela legislação consumerista e entendimento deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspendo, contudo, a exigibilidade de cobrança, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)